Tribunal: TJSP
Processo: 1529236-16.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré por furto qualificado, em razão da subtração de valores decorrentes de compras e transferências bancárias realizadas com cartão de seu avô, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré por furto qualificado, em razão da subtração de valores decorrentes de compras e transferências bancárias realizadas com cartão de seu avô, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria foram comprovadas pela prova oral e documental.
4. Não há evidências de coação irresistível, pois a recorrente agiu de forma consciente e voluntária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suficiência probatória justifica a condenação. 2. A alegação de coação irresistível não se sustenta diante das evidências de ação consciente da recorrente.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, inciso II; art. 59; art. 68.
Jurisprudência Citada:
Súmula no 231 do STJ.